Tribunal: STF
Processo: HC 271236
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas Corpus. Associação criminosa e estelionato. Manutenção da prisão preventiva. Alegado excesso de prazo. Alegada ausência de contemporaneidade. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea no caso concreto. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de K.M.A.O. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.040.477/SP (evento 4).

O paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de associação criminosa e estelionato, previstos nos art. 288, caput, e do art. 171, § 2º-A, por diversas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal. O magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade (evento 3, fls. 103-160).

No presente writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante o excesso de prazo prisional. Aduz que o paciente está preso “há aproximadamente 01 ano e 02 meses, sem sequer previsão de término do procedimento criminal”. Alega que houve demora injustificada na tramitação do feito, destacando que se trata de processo de baixa complexidade e que, mesmo após o encerramento da instrução e a prolação de sentença condenatória, o paciente permanece custodiado sem previsão de julgamento definitivo. Argumenta falta de contemporaneidade da prisão preventiva. Ressalta as condições pessoais favoráveis ao paciente. Alega violação ao “princípio da isonomia, sendo certo que no presente caso há denunciados que foram beneficiados com o apelo em liberdade”. Defende a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento do excesso de prazo e a revogação da prisão preventiva.  

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 4):

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE PERSISTÊNCIA DO EXCESSO DE PRAZO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONTEMPORANEIDADE. RÉU FORAGIDO POR RELEVANTE PERÍODO. FUNDAMENTO ATUAL E IDÔNEO PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ANTECIPAÇÃO DE PENA E VIOLAÇÃO DA ISONOMIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. O superveniente julgamento da apelação criminal pelo Tribunal de origem acarreta a perda de objeto do habeas corpus fundado em alegado excesso de prazo para a apreciação do recurso. 
2. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, por força da preclusão consumativa, razão pela qual não se conhece da alegação de excesso de prazo fundada na existência de recursos pendentes nas instâncias superiores. 
3. A contemporaneidade da prisão preventiva não se afasta pelo decurso do tempo quando verificado que o próprio acusado permaneceu em local incerto e não sabido, circunstância que retardou o cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor. Nessas hipóteses, o lapso temporal não pode ser imputado ao Estado, mas sim à conduta do investigado, não havendo, portanto, falar em ausência de contemporaneidade da medida cautelar. 
4. A fuga do acusado constitui fundamento atual e idôneo para justificar a segregação cautelar, por evidenciar risco à aplicação da lei penal.
5. As alegações de antecipação de pena e de violação da isonomia não foram analisadas pelo Tribunal de origem, circunstância que impede seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 
6. Agravo regimental improvido."

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).   

De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

A autoridade apontada como coatora negou provimento ao agravo regimental, ao fundamento de que:

“(...)
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam haver equívoco na decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, a defesa alega excesso de prazo para o julgamento da apelação criminal pelo Tribunal de origem, o que justificaria a soltura do agravante. 
Todavia, conforme consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem (Apelação Criminal n. 1516274-72.2024.8.26.0050), constata-se que ocorreu o julgamento do recurso de apelação em 28/10/2025, o qual foi improvido, com a retificação, de ofício, do valor das penas de multa aplicadas a Brenda, Emily e K., passando a constar a condenação ao pagamento de 60 dias-multa para cada um deles. 
Portanto, constatado o superveniente julgamento da apelação, o writ perdeu o objeto. 
No tocante à alegação de que, embora a apelação já tenha sido julgada, foram interpostos recursos às instâncias superiores, permanecendo o agravante preso sem o desfecho final da demanda, verifica-se tratar de matéria suscitada apenas nas razões do agravo regimental. 
Nesse contexto, entende esta Corte Superior que "é incabível a inovação recursal em sede de agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa" (AgRg no AREsp n. 2.627.526/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024). 
Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, assim dispôs a Corte local (fl. 244, grifei):
Conforme se extrai dos autos, K. permaneceu foragido por período considerável, uma vez que sua prisão preventiva foi decretada em 20/06/2024, mas o respectivo mandado somente foi cumprido em 10/03/2025 (pág. 1.101 da ação originária).
No caso em análise, não há como considerar a ausência de contemporaneidade diante da circunstância de ter o agravante permanecido foragido por relevante período, uma vez que a "evasão do agravante para local incerto e não sabido consiste em motivação atual e idônea para justificar a prisão. Com efeito, 'a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória' (AgRg no RHC n. 133.180/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 24/8/2021)" (AgRg no HC n. 858.153/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023).
Por fim, quanto às alegações de antecipação de pena, violação da isonomia e possibilidade de aplicação de medidas cautelares, destaca-se que o Tribunal de origem não as examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 
Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 16/12/2020) .
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (grifo nosso)

Desse modo, considerando a complexidade dos fatos, a gravidade do delito e a motivação da constrição cautelar do paciente, não há que se falar em ilegalidade decorrente de excesso de prazo. Como bem apontado pelo ato indicado como coator, "conforme consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem (Apelação Criminal n. 1516274-72.2024.8.26.0050), constata-se que ocorreu o julgamento do recurso de apelação em 28/10/2025, o qual foi improvido, com a retificação, de ofício, do valor das penas de multa aplicadas a Brenda, Emily e K., passando a constar a condenação ao pagamento de 60 dias-multa para cada um deles". 

Nesse cenário, resta superada a tese defensiva de que “não é razoável, que o Paciente permaneça preso, aguardando desfecho do julgamento final dos autos”, uma vez que o Tribunal local já apreciou o recurso de apelação interposto pelo paciente, circunstância que descaracteriza o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Nesse sentido: “As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; e HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016” (HC 236.959-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024). 
  
Além disso, o ato apontado como coator não diverge do entendimento desta Suprema Corte, uma vez que foi firmada no sentido da prejudicialidade da tese de excesso de prazo. Precedentes: HC 117.448/ES, Rel. p/acórdão Min. Roberto Barroso; HC 111.426/PE, Rel. p/acórdão Min. Luiz Fux; HC 103.570/SP, Rel. Min. Rosa Weber; HC 117.747-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 115.314/SP, Rel. Min. Dias Toffoli e, por todos, “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (RHC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).

Portanto, não se identifica uma tramitação irrazoável do feito imputável ao aparelho judiciário, nem ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).

De outro lado, quanto à tese defensiva de ausência de contemporaneidade na manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória, o ato indicado como coator refutou a tese sob o seguinte prisma, “No caso em análise, não há como considerar a ausência de contemporaneidade diante da circunstância de ter o agravante permanecido foragido por relevante período, uma vez que a "evasão do agravante para local incerto e não sabido consiste em motivação atual e idônea para justificar a prisão”.

Nesse sentido, o posicionamento desta Suprema Corte é no sentido de que “a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 222.938-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.02.2023); “A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas têm desdobramentos ainda persistentes não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar” (HC 221.163-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.03.2023).

No que se refere à manutenção da constrição cautelar do ora paciente, o Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, afastou a tese defensiva de nulidade, ao fundamento de que:

“(...)
In casu, o paciente foi condenado pela prática de graves crimes de estelionato continuado e associação criminosa, porquanto, juntamente com os corréu, utilizando meio eletrônico fraudulento, obteve, em proveito comum, quantias indevidas pertencentes a várias vítimas, em prejuízo da instituição bancária “Itaú Unibanco S.A.”, além de ter se associado com os corréus e outros indivíduos ainda não identificados, para o fim de cometerem estelionatos, tornando-se dispensável e mesmo contraproducente a reiteração, em outro trecho da sentença, dos elementos escrutinados, eis que o risco que o paciente oferece a ordem pública restou devidamente valorado, vislumbrando-se a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública. 
Conforme se extrai dos autos, K. permaneceu foragido por período considerável, uma vez que sua prisão preventiva foi decretada em 20/06/2024, mas o respectivo mandado somente foi cumprido em 10/03/2025 (pág. 1.101 da ação originária). 
Outrossim, o ordenamento jurídico permite que seja decretada ou mantida a prisão processual quando da prolação da sentença, desde que por decisão fundamenta, conforme preceitua o artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal.
(...)” (grifo nosso)

O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.

Na hipótese, a manutenção da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais. 

Ademais,  destaco a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “É idônea a prisão cautelar decretada para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa.” (HC 203.322-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.11.2021);  “a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.” (HC 231.023-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.09.2023 - grifei);  “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli)” (HC 221.372-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022 - destaquei).

De outro lado, a circunstância de a paciente ostentar primariedade, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).

Por fim, quanto às teses defensivas de antecipação de pena, violação da isonomia e possibilidade de aplicação de medidas cautelares, verifico que o acórdão impugnado não apreciou as questões, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente